Tribunal: STF
Processo: MS 39795
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo 0004695-21.2023.2.00.0000, que indeferiu pedidos de liminar formulados no bojo de recurso administrativo e manteve a decisão que incluiu a serventia que era ocupada pela impetrante na lista das serventias vagas.



    A impetrante narra o seguinte contexto fático:



    “3. O Excelentíssimo Sr. Conselheiro SIDNEY PESSOA MADRUGA, em ID 5232659, determinou fosse instada a Presidência do TJMT a apresentação das informações que entender pertinentes sobre os fatos descritos na inicial e, na sequência, o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça para emissão de parecer. 



    4. Em sede de informações, a colenda Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso destacou que a impetrante teria ingressado no foro extrajudicial, sem concurso público, para exercer as funções de Escrivã de Paz ad hoc do Cartório de Paz do distrito de Juína, município de Aripuanã, pela designação representada na Portaria nº 49/1980, de 04-08-1980, e foi considerada estável na função delegada (ID 5241131).



    5. Nova petição da impetrante foi juntada aos autos na qual reiterou o pedido de tutela de urgência pela ocorrência de novos fatos: i) na oferta da delegação em concurso público deflagrado pelo edital nº 1 do TJMT, de 27/3/2024; ii) e na substituição dos ‘interinos puros’ por titulares de outras serventias, a partir de consulta a estes que deveriam manifestar o interesse pela interinidade no prazo de 24h (ID 5548051). 



    6. No entanto, em decisão de ID 5588493, Sua Excelência o Conselheiro Dr. PABLO COUTINHO BARRETO julgou monocraticamente improcedente o pedido, nos termos do art. 25, XII, ‘b’, do Regimento Interno deste Conselho (RICNJ). 



    7. Após a decisão terminativa, a situação, que já era grave, intensificou ainda mais:



    (...)



    8. Dessa forma, entendendo perfeitamente demonstrado não apenas a urgência (periculum in mora), mas sobretudo a probabilidade de seu direito (fumus boni iuris), interpôs-se recurso administrativo com expresso pedido de reconsideração da r. decisão para deferir a liminar, ainda que em menor extensão, para suspender os efeitos da decisão proferida no Expediente CIA 0024192-77.2024.8.11.0000 e da PORTARIA TJMT/CGJ N. 93, DE 10 DE JUNHO DE 2024, mantendo-se a designação da impetrante como responsável pelo Cartório do 2º Ofício de Juína-MT, até a decisão final do recurso, sob pena de dano irreparável, bem como com prejuízo à continuidade do serviço de clara expressividade pública, nos termos seguintes. 



    9. No entanto, de forma equivocada, com a devida venia, o Conselheiro Relator indeferiu os pedidos liminares e determinou a intimação da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso para apresentar contrarrazões recursais. 



    10. Todavia, diante dos efeitos da PORTARIA TJMT/CGJ N. 93, DE 10 DE JUNHO DE 2024 (substituição da responsabilidade da serventia com data de 1º-07-2024), a impetrante requereu a reconsideração da decisão proferida pelo Conselheiro Relator, pugnando assim pela suspensão de sua substituição, ao menos até a decisão final do PCA no âmbito do Plenário do CNJ (ID 5624722).



    11. No entanto, mesmo diante da demonstração da probabilidade do direito e do claríssimo dano manifestado pelo cumprimento da PORTARIA TJMT/CGJ N. 93, DE 10 DE JUNHO DE 2024 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (substituição da impetrante após mais de 43 anos de titularidade e de serviços prestados junto ao 2º Ofício de Juína-MT), o Conselheiro Relator manteve o indeferimento dos pedidos liminares, acabando por fixar, ainda, uma multa de 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo (ID 5629295). 



    12. Na prática, ao manter a negativa da proteção prévia, o Conselho Nacional de Justiça acabou ratificar situação de extrema injustiça, a de permitir a substituição da responsabilidade pela serventia extrajudicial do 2º Ofício de Juína-MT, posição ocupada pela impetrante desde a criação da referida serventia, ou seja, há mais de 43 (quarenta e três) anos”.



    Argumenta que o objeto deste mandado de segurança consiste na proteção prévia requerida no PCA 0004695-21.2023.2.00.0000, notadamente a de ser mantida a relação de continuidade dos serviços prestados sob a sua responsabilidade ao Cartório do 2º Ofício de Juína-MT, ao menos até o julgamento final do referido PCA.



    Relata que exerce a titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína/MT desde 4.8.1980, tendo ingressado na função de Escrivã de Paz e de Oficial de Registro das Pessoas Naturais, de modo que exerce pleno e ininterrupto exercício da titularidade da referida serventia extrajudicial há mais de 40 (quarenta) anos. 



    Assevera que, embora não tenha ingressado no cartório por concurso público, a Constituição de 1988, por meio do art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, afastou a aplicação do art. 236 de seu texto legal aos cartórios que já haviam sido oficializados pelo Poder Público, exatamente o caso da impetrante.



    Assim, entende que não poderia ter sido automaticamente retirada de sua serventia e que seus direitos devem ser preservados, por força do art. 32 do ADCT, do art. 4º, parágrafo único, “a”, da Resolução 80/CNJ e do art. 47 da Lei 8.935/94.



    Assevera, ainda, que o caso em análise difere do que foi julgado no MS 29.603, Rel. Min. Teori Zavascki, no qual teriam sido usadas duas premissas substancialmente distantes do caso concreto.



    Destaca que não pode haver violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e do ato jurídico perfeito, além do disposto no art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do art. 54 da Lei 9.754/99.



    Por fim, aduz que o entendimento prevalente no âmbito desta Suprema Corte é no sentido da manutenção da serventia originária, cujo provimento fora anterior à Constituição da República de 1988, como decidido no MS 29.323, julgado pela Primeira Turma desta Corte.



    Requer, ao final, o seguinte:



    “(a) Seja deferida medida liminar para manter a impetrante na titularidade da serventia até a decisão final desta ação mandamental, sob pena de dano irreparável, bem como com prejuízo à continuidade do serviço de clara expressividade pública. Ainda para: 



    (a.1) Suspender o ato do Corregedor Nacional de Justiça, que declarou vago o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT, evitando-se assim a perda da titularidade da serventia, exercida legalmente há mais de 43 (quarenta e três) anos, até a decisão final do Plenário do Conselho Nacional de Justiça no PCA/CNJ 0004695-21.2023.2.00.0000;



    (a.2) Subsidiariamente, a concessão da proteção prévia deduzida em recurso (ID 5606257 do PCA/CNJ 0004695-21.2023.2.00.0000), determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Expediente CIA 0024192- 77.2024.8.11.0000 (TJMT) e da PORTARIA TJMT/CGJ N. 93, DE 10 DE JUNHO DE 2024, mantendo-se a designação da recorrente como responsável pelo Cartório do 2º Ofício de Juína-MT, até a decisão final deste mandado de segurança.



    (...)



    (c) No mérito, requer seja concedida a segurança para manter a impetrante na titularidade da serventia até a ultimação da decisão colegiada (Plenário do CNJ) do recurso administrativo interposto no PCA 0004695-21.2023.2.00.0000, sob pena de dano irreparável, bem como com prejuízo à continuidade do serviço de clara expressividade pública, cassando-se, ainda, a multa de 5 (cinco) salários mínimos”. (eDOC 1, ID: 96b9cfef)



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações (eDOC 41, ID 41de388b).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “Mandado de Segurança impetrado contra ato de Conselheiro do CNJ. Pleito de manutenção da impetrante na titularidade da serventia do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína/MT. Matéria já decidida pela Suprema Corte nos autos do MS 29603. 1. Inexiste direito líquido e certo da ser amparado pela via do mandado de segurança, pois a matéria já encontra-se definitivamente julgada tanto pelo Conselho Nacional de Justiça quanto pela Suprema Corte. 2. Pela denegação da segurança”. (eDOC 43, ID 773b5be2)



    Em 31.7.2024, deferi parcialmente o pedido de liminar para manter a impetrante na titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína/MT, tão somente até o julgamento do PCA ora impugnado (eDOC 47; ID 3f85c459).



    Por fim, na Sessão Virtual de 16.8.2024, a Segunda Turma desta Corte, por maioria, referendou a liminar parcialmente concedida, vencido o Min. André Mendonça (eDOC 69; ID fe1c01f6).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado por Marilza da Costa Campos, contra atos do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo 0004695-21.2023.2.00.0000, que indeferiram pedidos de concessão de liminar por ela formulados no bojo de recurso administrativo.



    Controverte-se, em síntese, sobre a inclusão do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Juína/MT na lista definitiva de vacâncias, por decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o que restou decidido sobre o tema pelo Corregedor Nacional de Justiça.



    Pretende-se, nesta ação, assegurar a manutenção da impetrante, que tem 73 (setenta e três) anos de idade, à frente da titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT, em que permanece ininterruptamente há mais de 40 (quarenta) anos.



    Depreende-se dos autos que a impetrante ingressou no foro extrajudicial sem concurso público, na condição de Escrivã de Paz ad hoc do Cartório de Paz do distrito de Juína, Município de Aripuanã, nos termos da Portaria 49/1980, tendo sido considerada estável na função delegada. Constata-se, ainda, que após a criação da Comarca de Juína/MT, em 1991, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso delegou à impetrante, cumulativamente, a atribuição de Pessoas Jurídicas e de Protesto e a de Registro de Imóveis, nos termos do que dispunha o art. 314 da Lei estadual 4.964/1985.



    Nesse contexto, diante da impossibilidade de se conferir estabilidade à impetrante, nos termos do art. 19 do ADCT, o CNJ teria incluído a serventia da impetrante na lista de serventias vagas, e o TJMT teria ofertado a delegação no concurso público regido pelo Edital 1/2024.



    Como visto, a impetrante exerce a titularidade da serventia há mais de 40 (quarentaanos), de forma regular e em conformidade com todas as normas regentes, encontrando-se, outrossim, com 73 (setenta e três anos) de idade, tendo dedicado mais da metade deles ao exercício da função.



    Nesse contexto, considerando sua idade avançada, bem como a confiança depositada na legislação de regência e nos atos emanados pela Administração Pública durante todo o período em que titularizou o Ofício, é razoável que continue no desempenho da função notarial até o final do julgamento do PCA 0004695-21.2023.2.00.0000, pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança, apenas para assegurar a manutenção da impetrante na titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT até o julgamento definitivo do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0004695-21.2023.2.00.0000. Prejudicados os agravos regimentais interpostos em face da decisão liminar (eDOCs 51, id: 2fc915d5; e 57, id: dadfaeca).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente